Tribunal: TJDFT
Processo: 0722713-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSOS EDUCACIONAIS CONCOMITANTES. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE CARGA HORÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido do exequente de remição da pena por estudo, com base na realização simultânea de 2 (dois) cursos de educação à distância.
2. O recorrente alega ausência de atividade laboral e compatibilidade de horários entre os cursos profissionalizantes, no que almeja a remição da pena por estudo com base em atividades educacionais cumuladas e distintas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível a remição da pena pela realização simultânea de 2 (dois) cursos educacionais;
(ii) estabelecer se a carga horária excedente ao limite legal diário pode ser considerada para fins de remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execuções Penais (LEP) permite a remição da pena por estudo, desde que respeitado o limite de 12 (doze) horas totais, divididas em, no mínimo, 3 (três) dias, com até 4 (quatro) horas diárias.
4. A decisão agravada indeferiu o pedido com base na quebra da isonomia entre apenados, mas não considerou a possibilidade de análise individualizada da compatibilidade horária.
5. Se observados os critérios legais e regulamentares, a remição por estudo mediante o exercício de 2 (dois) cursos é possível, contanto que não ocorra sobreposição de horários, e desde que a carga de estudo diária não ultrapasse o limite legal, desconsiderando-se as horas excedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
"1. É possível a remição da pena por estudo em virtude da realização simultânea de 2 (dois) cursos educacionais, desde que não haja sobreposição de horários e que seja respeitado o limite legal de 4 (quatro) horas de estudo diárias.
2. O tempo de estudo excedente ao limite legal diário deve ser desconsiderado para fins de remição penal."

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 10, 11, 33, 126, 127; 128; 129; 130; CF/1988, art. 205; Portaria VEP/DF n.o 10/2016; Resolução CNJ n.o 391/2021.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.808.621/RN, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), j. 6/5/2025.
STJ, AgRg no HC n. 917.152/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 2/9/2024.
STJ, AgRg no HC n. 662.865/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 13/12/2022.
STJ, AgRg no HC n. 570.000/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 12/05/2020.
STJ, AgRg no HC n. 535.976/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/02/2020.
TJDFT, Acórdão 1160050, 20180020078599RCC, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 25/02/2019.
TJDFT, Acórdão 1261387, 0703622-79.2020.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, j. 02/07/2020.
TJDFT, Acórdão 1195592, 0710184-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 15/08/2019.